Tribunal: STF
Processo: AI 392250
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343-STF.
OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Cinge-se ao âmbito
infraconstitucional a controvérsia acerca dos pressupostos de
admissibilidade da ação rescisória e da aplicação da Súmula 343-STF.
 Eventual afronta a preceitos da Constituição Federal somente
adviria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.